Tribunal: TJMT
Processo: 1017509-30.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017509-30.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ SOUSA DO AMARAL - CPF: 044.022.552-36 (RECORRENTE), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI - CNPJ: 29.124.620/0001-14 (RECORRIDO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.

AULAS REGULARMENTE MINISTRADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

DESISTÊNCIA
UNILATERAL PELA CONSUMIDORA.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as
partes

não

requerem
,
oportunamente
, a

produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.

Destaca
-se que
o

momento

adequado
para o
requerimento
de
provas

orais
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação

e na
impugnação
, pela parte
reclamada
e
pela parte reclamante
, respectivamente
.

I
nexistindo

pedido

o
portunamente formulado
,
não

há

óbice
para que
o

juízo
realize o
julgamento

antecipado
.
Preliminar de n
ulidade

rejeitada
.

2.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Qua
ndo

ausente
a
prova
de que
o

serviço

contratado

pelo

consumidor

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
. No
caso
dos autos,
embora
a parte
reclamante

alegue
que
os

serviços

educacionais

referente
s

ao

curso
de
Técni
co

em

Enfermagem

foram

prestados
de forma
ineficiente

em

razão
do
cancelamento
de
aulas

por

variados motivos
,
restou

evidenciado
que as
aulas

foram

regularmente

ministradas
,
razão
pela
qual

não

há
que se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviço
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

I
nominado
:
1017509-30.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
BEATRIZ SOUSA DO AMARAL

Recorrido
:
INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BEATRIZ SOUSA DO AMARAL
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não

ficou

evidenciada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
tendo

ela

prestado

os

serviços

educacionais
à
parte

reclamante

na
forma
em
que fora
contratad
a
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
.
No
mérito
,
sustentou
,
em
breve
resumo
, que
:
a)
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

deco
rrente
do
descumprimento
do "
negócio

tal

como

anunciado
e
contratado
"; b)
tem

direito
"
aos

valores

eventualmente

pagos
,
corrigidos

monetariamente
"; c)
sofreu

dano
moral; e d) é
indevida a cláusula de aplicação de multa no caso de rescisão
.
Requereu

seja

ac
olhida
a
preliminar

suscitada

ou
,
então
,
seja

reformada
a
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das

teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

não

requereu
,
em

momento

oportuno
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.

O
momento

oportuno
para
requerer
a
produção
de
provas

orais

em

audiência
de
instrução
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação
, pela parte
reclamada
, e
na

impugnação
à
contestação
,
pela
parte
reclamante
.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...) 1.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as
partes

postulam
a
produção
de
todas
as
provas

em

direito

admitido
, mas
não
as
reiteram

na

a
udiência
de
conciliação
,
estando

consequentemente

preclusa
a
pretensão

instrutória
. (...)
(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/08/2013,
Publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1.

Quando
as
partes

pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

consequência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (..
.)
(RNEI, 3904/2008, DRA.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

Todavia
, no
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

não

requereu a produção de prova oral quando da audiência

de
conciliação
e,
ao

ser

indaga
no
referido

ato

acerca
da
audiência
de
instrução
,
manifestou
-se no
sentido
de que se
posicionaria

na

impugnação
,
contudo
,
não

apresentou

qualquer

requerimento

neste

sentido
.

Portanto
,
se a

parte

recorrente

não

manifestou

exp
ressamente

seu

interesse

na

produção
de
prova
oral
em

momento

oportuno
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide

não

havendo

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
servi
ço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Além

disso
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
existência
de culpa, pel
a
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14, CDC).

Neste

sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.

DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante e reiterada mente a solução do problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
,
pois

causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando

privado
da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub
judice
,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unâ
nime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo

Nunes
Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª
Câmara

Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a parte
reclamante

sustentou
que
os serviços educacionais
da parte
reclamada
par
a o
curso
de
Técnico

em

Enfermagem

foram

prestados
de forma
ineficiente
,
porquanto

foram

canceladas

várias

aulas

por

variados

motivos
, o que
culminou
no
pedido
de
rescisão
pela
consumidora
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que
nã
o

há

evidências
de que
o

serviço

questionado

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
pois
se
observa
que as
aulas

foram

regularmente

ministradas
pela
instituição
de
ensino

reclamada
,
tal

como

pode

ser

aferido
dos
diários

juntados

nos
autos (ID 203913218/PJe2 e
ID 203913219/PJe2
).

Destaca
-se que
foi

juntado
pela
parte

reclamante

tão

somente

alguns

prints
de conversa via WhatsApp (ID
203913196/PJe2) no
qual

alguns

alunos

obtiveram

a

informação
de que
não

haveria
aula
em

determinado

dia
(
este
que
não

foi

especifica
do

na
conversa), de forma
a

entender
que
referida

ocorrência

foi

pontual
e
não

corriqueira
,
como

se
quis

fazer

parecer

na

petição

inicial
.

Portanto
,
havendo

evidências
de que
o

serviço

prestado
pela
parte

reclamada

ocorreu
de forma
eficiente
,
nos

moldes

cont
ratados
pela
parte

reclamante
,
não

há

conduta

ilícita
da
instituição
de
ensino
.

Por

fim
,
considerando
que
o

juízo
de
primeiro

grau

não

fixou

multa

prevista

em

contrato
,
deixo
de
manifestar

sobre

sua

incidência

ou

não
no
caso

concreto
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lh
e

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID203913229/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024